Tribunal: TJMT
Processo: 1004892-49.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004892-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANTONIO JULIANO BRUNELLI MENDES - CPF: 186.550.898-50 (ADVOGADO), POINT SHOES LTDA - CNPJ: 01.937.718/0001-71 (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Sendo a exceção de pré-executividade uma forma de defesa de cognição restrita, sua admissão mostra-se possível quando a nulidade é comprovada de plano e indene de dúvidas, sem necessidade de dilação probatória, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
POINT SHOES LTDA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal
da Comarca de Cuiabá/MT que, em síntese,
rejeitou
a exceção de pré-executividade
.

Aduz a Agravante que, na decisão proferida pelo Nobre Juízo, entendeu que os documentos juntados nos autos, em que pese os fundamentos da Agravante, tais dados sobre a CDA necessitam de uma ampla dilação probatória e o Recorrente somente juntou parte da decisão proferida dentro do processo administrativo, dessa forma, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Pontua que, resta evidente que não há necessidade de dilação probatória, uma vez que as CDAs foram acostadas pela própria Agravada e a análise feita pela Agravante vem do texto legal e a divergência entre a lei e o que conta no título executado, sendo que, se o título executivo não contiver um dos requisitos previstos no artigo 2o, § 5o da Lei de Execuções Fiscais e do artigo 202 do CTN, deverá ser decretada sua nulidade.

Enfatiza que, a CDA não contem os pressupostos exigidos por Lei, especialmente os relacionados às especificações do crédito executado, retira da mesma a presunção de liquidez e certeza de que deve se revestir para autorizar a constrição patrimonial do devedor.

Assevera excessivo o valor da multa arbitrada pelo Procon.

Afirma que, no processo administrativo existe vício insanável que impede a execução atacada, sendo enviada notificação para empresa diversa, não tendo sido intimada sobre a decisão que aplicou a penalidade administrativa.

Afirma, ainda que, a multa foi estruturada sem qualquer fundamentação, logo, inadequada.

Destaca que, restou claro que o título executado não preenche os requisitos legais necessários (certeza, liquidez e exigibilidade) e não se pode privar a parte de qualquer valor quando não há ao menos a certeza de que a própria execução impetrada é plausível de existir juridicamente.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até o deslinde dos fatos abarcados.

No mérito, seja dado provimento ao recurso de agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão recorrida determinando-se a suspensão da execução fiscal.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme id. 167726159.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

O juízo monocrático destacou na decisão agravada que:

“[...]
Como é cediço, a exceção de pré-executividade é defesa oposta pelo Executado, como forma preliminar de contraditar e fulminar, no nascedouro, pretensão viciada ou inexistente, conforme previsão existente no parágrafo único do artigo 803 do NCPC.
[...] Em se tratando da nulidade da CDA, é necessário consignar que os elementos obrigatórios da CDA estão todos previstos nos artigos 202, do Código Tributário Nacional, e 2o, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais, é obvio, então, que somente com a ausência de algum desses pressupostos que pode se declarar a nulidade do título em questão, e a consequente extinção da Execução Fiscal. Os artigos mencionados acima registram o seguinte:
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; IV - a data em que foi inscrita; V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição. [...] Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.[...]
Alega o excipiente a nulidade da CDA tendo em vista alegação de ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, pela ausência do nome correto do devedor, do valor originário, endereço correto do devedor e indicação do livro e folha da inscrição
.
Analisando os documentos indexados no processo, verifico que em que pese as alegações do excipiente, tais dados sobre a CDA em questão necessitam de uma ampla dilação probatória, e além disso, o Excipiente somente juntou parte da decisão proferida dentro do processo administrativo, não sendo possível por ora acolher o pedido de nulidade da CDA, uma vez que não se sabe certamente o conteúdo na íntegra do respectivo processo administrativo, o que impossibilita uma análise de plano sobre a alegada nulidade
.
Em assim sendo,
REJEITO
a exceção de pré-executividade oposta, determinando, por conseguinte, a tramitação regular da execução até a satisfação integral do crédito.
[...]
”.

O
cerne do conflito recursal cinge-se acerca de possível existência de elementos para acolher a exceção de pré-executividade.

Observa-se que o juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que não estão presentes os requisitos processuais, especialmente, por ser impossível, neste momento, a dilação probatória.

Como se sabe, a escassez de documentos trazidos à baila pelo excipiente, ora Agravante, dificulta a análise de sua pretensão, eis que, na via eleita, de rigor evidenciar de plano a comprovação necessária para o seu provimento. No entanto, como bem pontuado pelo julgador singular, o Agravante apenas “
juntou parte da decisão proferida dentro do processo administrativo, não sendo possível por ora acolher o pedido de nulidade da CDA, uma vez que não se sabe certamente o conteúdo na íntegra do respectivo processo administrativo, o que impossibilita uma análise de plano sobre a alegada nulidade”.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, é possível afirmar que:

“[...]
A exceção de pré-executividade não comporta dilação probatória, razão pela qual se as matérias nela aventadas necessitam de instrução, devem ser suscitadas na via adequada, ou seja, via embargos à execução”. (TJ-MT 10132013020218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/09/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/10/2022).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INCABÍVEL DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE EXCEÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade é uma forma de defesa que tem cognição restrita, somente admissível quando presente uma nulidade evidente, apreciável até de ofício, sem necessidade de dilação probatória, não sendo este o caso dos autos. 2. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1018673-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023).

Com efeito, é de concluir que, sendo a exceção de pré-executividade uma forma de defesa de cognição restrita, sua admissão mostra-se possível quando a nulidade é comprovada de plano e indene de dúvidas, sem necessidade de dilação probatória, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023